Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718638-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FARAILDES DA ENCARNACAO SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FARAILDES DA ENCARNACAO SANTOS (PLANSAÚDE) contra decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado no sentido de ser o plano de saúde réu compelido a autorizar e custear as despesas necessárias para a realização de cirurgia ortodôntica. Nas razões do recurso, a agravante, de início, esclarece que é titular do plano de saúde PLANSAÚDE desde 11/10/2019 e que sempre honrou com o pagamento pontual das mensalidades. Alega que há aproximadamente dois anos deu início a tratamento ortodôntico, para correção de alinhamento dos dentes e preparação para futuros implantes dentários. No decorrer do tratamento, foi detectada má oclusão de mordida aberta e grave desequilíbrio nos ossos da face, que precisa ser corrigido, com urgência, sob risco de gerar ainda mais problemas de saúde a autora, que pode sofrer desgaste dos dentes, fraturas, retração da gengiva e até mesmo queda dos dentes, além de problemas na fala e prejuízo na estética facial e no sorriso. Afirma que sua dentista informou que o tratamento ideal para o caso seria a cirurgia ortodôntica, para corrigir as discrepâncias maxilares, com significativa melhora em sua capacidade mastigatória, fonética, respiratória, propiciando, ainda, a realização de implantes dentários dos quais necessita. Ressalta que não se trata de procedimento estético, mas sim de procedimento médico cirúrgico de extrema necessidade, que proporcionará melhor qualidade de vida à agravante. Assevera que o plano de saúde negou a autorização do procedimento, que seria realizado por cirurgião bucomaxilofacial, sob a alegação de que a enfermidade que acomete a autora é pré-existente à contratação, contudo, ela não tinha conhecimento de sua má formação óssea, não se podendo dizer que omitiu a informação. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, para a autorizar a realização do procedimento, sob o argumento que o problema de saúde da agravante é grave e o tratamento é urgente. Explica que a cirurgia bucomaxilofacial não tem natureza odontológica, mas sim reparadora funcional, porque corrige deficiências respiratórias, mastigatórias e de fala, não se tratando de procedimento estético, tanto que a ANS teria determinado aos planos de saúde que cobrissem com as despesas desse procedimento. Colaciona julgados para amparar sua tese e pugna para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, em caráter emergencial, para que o plano de saúde agravado seja compelido a autorizar a realização o procedimento cirúrgico e, no mérito, o provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Sem preparo, porque a autora é beneficiária da justiça gratuita, concedida na própria decisão ora agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, não vejo comprovado ao menos um dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela pretendida, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. É que, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. De fato, da análise do feito principal, ao menos por ora, não se vislumbra a alegada urgência na realização do procedimento cirúrgico indicado pela profissional que acompanha o tratamento dentário da autora que, com 35 (trinta e cinco) anos de idade, foi diagnosticada com má oclusão de mordida aberta e desequilíbrio nos ossos da face, problemas causados por fatores genéticos e que, portanto, a acompanham há anos. Além disso, não há nos autos principais qualquer relatório médico/odontológico que aponte a necessidade urgente de realização da cirurgia. Ao contrário, no documento de id 91874301 dos autos principais n. 0716253-18.2021.8.07.0001, a profissional que acompanha o tratamento dentário da autora informou que “o paciente opta por realizar ou não a cirurgia. Após todas as explicações em relação a estabilidade do caso, a mesma achou melhor realizar a cirurgia”. Também o documento de id 91874334 indica apenas “paciente com indicação cirúrgica para correção de deformidade dento esquelética”, sem qualquer menção à urgência ou emergência do procedimento. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela recursal, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator